Tribunal: TJBA
Processo: 8121634-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n. 8121634-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULICE MARIA PAIXÃO DOS SANTOS

Advogado(s): POLIANA SILVA SANTANA, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, LUAN SILVA ROSÁRIO

APELADO: IDEAL - INSTITUTO DE ESTUDOS DA ALMA e outra

Advogado(s): DEMETRIUS ABRÃO BIGARAN, WEST ALMEIDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROPAGANDA ENGANOSA ANUNCIADA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PROGRAMA "UNIESP PAGA" . DESCUMPRIMENTO D
A
S CLÁUSULAS CONTRATUAIS
POR PARTE DA AUTORA
.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8121634-08.2020.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.